Tribunal: TJSP
Processo: 2002426-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUERIMENTO DE ANOTAÇÃO DO NOME DA COEXECUTADA EM BANCO DE DADOS DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. HERDEIRA QUE SE TORNOU COEXECUTADA, EM VIRTUDE DE SUCESSÃO PROCESSUAL. ADMISSIBILIDADE. MEDIDA QUE SE JUSTIFICA NO CASO. AGRAVO PROVIDO. 1. O Juízo indeferiu o requerimento de anotação do nome da parte em cadastro de inadimplentes, sob o argumento de que se trata de

Ementa:
EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUERIMENTO DE ANOTAÇÃO DO NOME DA COEXECUTADA EM BANCO DE DADOS DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. HERDEIRA QUE SE TORNOU COEXECUTADA, EM VIRTUDE DE SUCESSÃO PROCESSUAL. ADMISSIBILIDADE. MEDIDA QUE SE JUSTIFICA NO CASO. AGRAVO PROVIDO. 1. O Juízo indeferiu o requerimento de anotação do nome da parte em cadastro de inadimplentes, sob o argumento de que se trata de herdeira que passou a figurar no polo passivo. 2. Entretanto, por força da sucessão processual havida, a pessoa passou a integrar o polo passivo do processo, ou seja, é também executada, cabendo-lhe responder nos limites do benefício patrimonial propiciado pela herança. Trata-se de medida expressamente prevista no artigo 782, §§ 3o e 4o, do CPC, e não há qualquer razão para afastar a sua adoção no presente caso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000080371
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2002426-53.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ARCARI BRITO
SOCIEDADE DE ADVOGADOS, são agravados CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS NTS, JOSÉ
RAIMUNDO NATIVIDADE, JOSE RAONE DE OLIVEIRA NATIVIDADE e MARIA CLECIA DE
OLIVEIRA NATIVIDADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso, nos
termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E MARIA SALETE CORRÊA DIAS.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2002426-53.2020.8.26.0000 – São Paulo – VOTO No 44528 - 2 -
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2002426-53.2020.8.26.0000
Comarca:SÃO PAULO 3a Vara Cível
Juiz: Carolina Bertholazzi
Agravante: Arcari Brito Sociedade de Advogados
Agravados: Construções e Serviços Nts, José Raimundo Natividade, Jose Raone de
Oliveira Natividade e Maria Clecia de Oliveira Natividade
EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUERIMENTO
DE ANOTAÇÃO DO NOME DA COEXECUTADA EM BANCO
DE DADOS DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
HERDEIRA QUE SE TORNOU COEXECUTADA, EM
VIRTUDE
DE
SUCESSÃO
PROCESSUAL.
ADMISSIBILIDADE. MEDIDA QUE SE JUSTIFICA NO
CASO. AGRAVO PROVIDO. 1. O Juízo indeferiu o
requerimento de anotação do nome da parte em cadastro de
inadimplentes, sob o argumento de que se trata de herdeira que
passou a figurar no polo passivo. 2. Entretanto, por força da
sucessão processual havida, a pessoa passou a integrar o polo
passivo do processo, ou seja, é também executada, cabendo-lhe
responder nos limites do benefício patrimonial propiciado pela
herança. Trata-se de medida expressamente prevista no artigo
782, §§ 3o e 4o, do CPC, e não há qualquer razão para afastar a
sua adoção no presente caso.
Voto no 44.528
Visto.
1. Trata-se de agravo, sob a forma de instrumento, interposto
por ARCARI BRITO SOCIEDADE DE ADVOGADOS com o objetivo de
alcançar a reforma de decisão proferida em ação de execução de título
extrajudicial proposta em face de CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS NTS,
JOSÉ
RAIMUNDO
NATIVIDADE,
JOSÉ
RAONE
DE
OLIVEIRA
NATIVIDADE e MARIA CLÉCIA DE OLIVEIRA NATIVIDADE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2002426-53.2020.8.26.0000 – São Paulo – VOTO No 44528 - 3 -
Aduz o agravante que deve ser determinada a inclusão do
nome da codevedora Maria Clécia de Oliveira Natividade nos órgãos de
proteção ao crédito, como forma de garantir a efetividade da execução,
ressalvando que ela deve responder até o limite de sua quota parte na
herança, no importe de R$ 2.344,39.
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
preparado.
É o relatório.
2. O Juízo de primeiro grau indeferiu o requerimento de
anotação do nome da coexecutada Maria Clécia de Oliveira Natividade nos
órgãos de proteção ao crédito, sob o fundamento de que ela foi incluída no
polo passivo do processo apenas como herdeira (fl. 451).
Contra esse pronunciamento insurge-se o agravante.
Argumenta que o herdeiro deve responder pelas dívidas do
falecido, tão somente dentro dos limites da sua herança, mas está sujeito
ao mesmo tratamento processual. Invoca em seu favor o artigo 5o, XXXV,
da Constituição Federal, o artigo 782, § 3o do CPC e o artigo 1792 do
Código Civil.
Durante o processamento, uma vez ocorrido o falecimento da
executada, sobreveio o deferimento da sucessão processual, em razão do
que passaram a figurar no polo passivo os respectivos sucessores.
Portanto, a herdeira Maria Clécia de Oliveira Natividade é também
executada, sujeita apenas a responder nos limites da herança de que se
beneficiou (R$ 2.344,39).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2002426-53.2020.8.26.0000 – São Paulo – VOTO No 44528 - 4 -
A negativação pretendida pela parte exequente é providência
expressamente prevista em lei, estando a matéria disciplinada no artigo
782, §§ 3o e 4o, do CPC:
“3o A requerimento da parte, o juiz pode determinar a
inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.
§ 4o A inscrição será cancelada imediatamente se for
efetuado o pagamento, se for garantida a execução ou se a execução
for extinta por qualquer outro motivo”.
Está em andamento o processo e até agora não se tem
notícia da realização de penhora ou do pagamento. Ora, sendo a pessoa
efetivamente integrante do polo passivo da relação processual, porque
responde pela dívida no respectivo limite, não há razão para deixar de
atender ao requerimento, que encontra pleno respaldo legal.
O simples fato de haver ocorrido a sucessão no plano do
direito material, com a efetiva obtenção de benefício patrimonial, confere ao
sucessor a qualidade de parte (CPC, artigo 779, II). Tratando-se de simples
executada, embora com responsabilidade limitada a um determinado valor,
não há razão para, em relação a ela, ocorrer tratamento processual diverso.
Na hipótese dos autos, nada obsta que a anotação seja
determinada, até porque guarda consonância com a finalidade de dar
efetividade ao processo.
Enfim, comporta acolhimento o inconformismo para a
finalidade de se deferir o requerimento de inclusão do nome da
coexecutada Maria Clécia de Oliveira Natividade nos cadastros de
inadimplentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2002426-53.2020.8.26.0000 – São Paulo – VOTO No 44528 - 5 -
3. Em face do exposto, e nesses termos, dou provimento ao
recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator